Tribunal: TJDFT
Processo: 0022174-46.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022174-46.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AURO OTAVIANO DE SOUZA, JOAO BOSCO DA SILVA OLIVEIRA, JUBAR PEREIRA DAS MERCES, MARIA DO CARMO SILVA, MARINEIDE FONSECA COELHO, MARTA MARIA DE OLIVEIRA, MONICA GUIMARAES PEREIRA, SEBASTIAO ROSA DE SANTANA, VICENTE CAMARGOS DE CASTRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora MARINEIDE FONSECA COELHO. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto